Tribunal: TCU
Processo: 031.899/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10077/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.899/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Pereira Chagas (CPF XXX.343.009-XX); Berivaldo Ribeiro Santos (CPF XXX.529.015-XX); Edna Maria dos Santos (CPF XXX.872.495-XX); Jose Lima Filho (CPF XXX.959.407-XX); Maria Terezinha Lopes (CPF XXX.538.066-XX); Maria de Lourdes Santiago Bomfim (CPF XXX.028.205-XX); Maria do Carmo Silveira Sales (CPF XXX.412.105-XX); Miriam de Oliveira Santos (CPF XXX.883.035-XX); Naílda Sales Neves Lobão (CPF XXX.957.005-XX) e Sanja Conceição Torres Carvalhal (CPF XXX.649.445-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.